Tribunal: TCU
Processo: 010.377/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7744/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.377/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Helena Oliveira Morais (XXX.593.634-XX); Andrey Farias Cordeiro (XXX.051.874-XX); Elielson Oliveira (XXX.168.294-XX); Irisvan Natan Batista da Silva (XXX.257.644-XX); Marcelo Gomes da Silva Junior (XXX.745.654-XX); Marcos Roberto dos Santos Silva (XXX.116.544-XX); Marcos Vinicius Novais Felix (XXX.833.994-XX); Raiane Soares da Silva (XXX.308.264-XX); Silvaneide de Melo (XXX.609.754-XX); Ubiratan Jose de Santana (XXX.244.344-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.